Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. UMA ÚNICA VEZ. DESCONTOS INDEVIDOS. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, isto é, a causa de pedir e o pedido, não há se falar em carência do direito de ação.
2. A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26).
3. Não há como afastar a legitimidade passiva do Banco de Brasília para figurar no polo passivo da lide, porquanto integra a cadeia de fornecimento do produto e serviço.
4. Uma vez declarado inexistente o negócio jurídico de renovação contratual, os valores descontados indevidamente deverão ser ressarcidos em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.